Tribunal: TJMT
Processo: 1034089-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034089-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (ADVOGADO), RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CARDOSO FONSECA (VÍTIMA), ELDERSON GONCALVES DE CARVALHO FRANCA - CPF: 944.969.351-04 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Expedição de Guia de Execução Definitiva. Necessidade de prévio cumprimento do mandado de prisão. Ausência de excepcionalidade que justifique a expedição antecipada. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, que alega sofrer constrangimento ilegal em razão do indeferimento, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, do pedido de expedição da Guia de Execução Definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão, sob o argumento de necessidade de unificação de penas e análise de eventual progressão de regime pelo Juízo da Execução Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a expedição da Guia de Execução Definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão, especialmente diante do argumento de que a unificação de penas poderá resultar em regime mais benéfico ao condenado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal (LEP) e do art. 674 do Código de Processo Penal (CPP), a expedição da Guia de Execução Definitiva pressupõe o trânsito em julgado da sentença condenatória e o prévio cumprimento do mandado de prisão.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a expedição antecipada da guia em hipóteses excepcionais, desde que comprovado gravame excessivo à liberdade do condenado, o que não se verifica na hipótese, pois a soma das penas impõe o cumprimento em regime fechado.

5. A ausência de cumprimento do mandado de prisão desde 14.10.2024 inviabiliza a análise do pedido, conforme previsão do art. 518 do Código de Normas Gerais da Corregedoria do TJMT (CNGC/TJMT).

6. Não há demonstração de situação excepcional que justifique a expedição da guia antes da prisão do condenado, inexistindo constrangimento ilegal na decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
1. A expedição da Guia de Execução Definitiva depende do prévio cumprimento do mandado de prisão, salvo comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem gravame excessivo ao condenado. 2. A simples alegação de necessidade de unificação de penas e possível progressão de regime não constitui fundamento apto a justificar a expedição antecipada da guia de execução.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 105; CPP, art. 674; CNGC/TJMT, art. 518.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 933.538/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, DJE 4.11.2024; STJ,
AgRg no HC 911.748/GO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJE 4.9.2024; TJMT,
HC 1013445-61.2018.8.11.0000
, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE em 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido
liminar
, impetrado em favor de

Elderson Gonçalves de Carvalho França
,
contra suposto ato coator atribuído ao
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
apontado como autoridade coatora que
indeferiu
o pedido de expedição da Guia de Execução Definitiva.

Contextualizando, o paciente foi condenado (Ação Penal no 0009592-52.2006.8.11.0042) à pena de
12 anos
de reclusão em regime fechado por praticar o crime de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil (art. 121, § 2o, inc. II, do CP). Após o trânsito em julgado da condenação, foi expedido Mandado de Prisão para o início do resgate da reprimenda, ainda pendente de cumprimento.

Em síntese, por meio deste
writ
, a Defesa busca a concessão da ordem para que seja
expedida a Guia de Execução Definitiva
, argumentando, para tanto, que “
o paciente já se encontra cumprindo pena há quase 17 anos, nos autos do PEP de no 0021922-40.2013.8.11.0042 por outro crime
” e que a expedição é primordial para “
a unificação da pena para fins de cálculos e benefícios
”.

Nesse contexto, alega ainda que o paciente “
preenche os critérios objetivos para permanecer no regime aberto/semiaberto, mesmo após a unificação das penas
”, acrescentando que “
a prisão, antes da análise minuciosa por parte do juiz da execução, pode causar transtornos irreparáveis para o paciente, pois, já se encontra com prazo de benefício, mas, tão somente seria analisado após uma eventual prisão
”.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que seja determinada a
expedição da Guia de Execução Definitiva, independentemente do cumprimento do mandado de prisão
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(Id. 255617695).

Instruiu a inicial com documentos (Id. 255617696).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 260785169).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 262554276).

A d. PGJ manifestou-se pela
denegação
da ordem (Id. 265386287).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na impetração que
Elderson Gonçalves de Carvalho França
vem sendo submetido a constrangimento ilegal

imposto

pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da Ação Penal no. 0009592-52.2006.8.11.0042
indeferiu

o pedido de expedição da Guia de Execução Definitiva
, nos seguintes termos:

“No Id. 176508384 o réu, representado por advogado constituído, requereu a expedição da guia de execução penal e encaminhamento ao Juízo da Vara de Execuções Penais, sem prévio cumprimento do mandado de prisão.

Justifica, para tanto, que o sentenciado cumpre pena nos autos do processo executivo de pena n. 0021922-40.2013.8.11.0042, em tramite naquele Juízo, sendo necessária a unificação/somatória das reprimendas.

Pois bem. O artigo 105 da Lei de Execução Penal e o artigo 674 do Código de Processo penal descrevem que a expedição de Guia de Execução definitiva e início da competência do Juízo da Execução dependem de prévio cumprimento de mandado de prisão aos condenados ao regime inicial fechado.

No caso em análise, a defesa não demonstrou situação excessivamente gravosa do sentenciado que justifique a emissão imediata da guia de recolhimento definitiva, isto é, antes do cumprimento do mandado de prisão.

Em consulta ao executivo de pena citado pela defesa verifiquei que o apenado cumpre reprimenda no regime aberto, com pena remanescente de 07 anos e 28 dias de reclusão, a qual deverá ser somada a esta nova condenação – 12 anos de reclusão – e, fatalmente será fixado o regime fechado para o cumprimento das reprimendas.

Assim, não demonstrado que o cárcere causará situação excessivamente gravosa ao condenado, não inerente ao próprio cumprimento da pena imposta, não cabe a expedição da referida guia de forma antecipada, antes do encarceramento
” (Id. 255617696). Destaquei.

Neste
writ
, o impetrante almeja a
expedição da guia de execução definitiva
antes do cumprimento do mandado de prisão, com o objetivo de permitir a análise de
unificação de penas e progressão de regime
pelo juiz da execução penal.

Pois bem. A deliberação atacada
não
padece de ilegalidade. Explico.

Conforme estabelecido no art. 674 do CPP e no art. 105 da LEP, a expedição da guia de recolhimento pressupõe, afora o trânsito em julgado da sentença condenatória, que o condenado esteja ou venha a ser preso.

Nesses moldes, como regra, “
não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o cumprimento da pena, se esta sequer se iniciou, fazendo-se necessário o recolhimento prévio do condenado à prisão, para que seja, então, expedida a guia de execução definitiva e tenha início a competência do juízo das execuções
” (STJ, AgRg no HC 933.538/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, DJE 4.11.2024).

Em casos excepcionais, por outro lado, admite-se a expedição da Guia de Execução Definitiva sem o prévio cumprimento do Mandado de Prisão,
desde que comprovado que a prisão possa gerar um gravame excessivo ao condenado
.

Na hipótese dos autos,
o ato impugnado
está em sintonia com a legislação de regência e
não reflete excepcionalidade
a ponto de justificar a expedição antecipada da guia de recolhimento, pois uma vez realizado o somatório da pena remanescente (6 anos 10 meses e 4 dias de reclusão) com aquela imposta na ação penal no. 0009592-52.2006.8.11.0042 (12 de anos de reclusão), inevitavelmente será fixado o regime
fechado
para resgate das reprimendas.

O magistrado que jurisdiciona o processo na origem noticiou que
não foi expedida a guia de execução do apenado, pois o mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento desde 14.10.2024
, sendo que a expedição da guia de execução penal e o início da execução da pena dependem da efetiva prisão do condenado, sendo inviável a análise do pedido antes dessa formalização (Id. 262554276 – pág. 7).

E realmente, sem a prisão do condenado, fica inviabilizada a expedição da guia de recolhimento, conforme dispõe o art. 105 da LEP e art. 518 do CNGC/TJMT,
in verbis
:

“
Art. 518
. A expedição de guia de recolhimento, bem como o seu cadastramento no SEEU, ocorrerá após a prisão do condenado, devendo o magistrado da execução penal recusar o recebimento da guia se não acompanhada de prova legal a respeito.”
(art. 518 do CNGC/TJMT)

“
Art. 105
. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”
(art. 105, LEP)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“
A jurisprudência desta Corte admite a expedição da guia de execução definitiva ainda antes do cumprimento do mandado prisional para o início da condenação ao regime fechado. No entanto, trata-se de hipótese excepcional, quando circunstâncias fáticas, concretas, indicarem que a prisão do sentenciado possa vir a ser excesso na execução penal
. Precedentes. III - No mais, assente nesta Corte Superior que o
habeas corpus
não se presta para a apreciação de alegações que demandem o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 933.538/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, DJE 4.11.2024). Destaquei.

“Não há constrangimento ilegal na determinação da expedição de guia de recolhimento tão somente após o cumprimento do mandado de prisão. 2. Ausência de demonstração de risco de lesão irreparável ao direito de locomoção do sentenciado, condenado à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. 3. Em casos como o dos autos, em que o réu é reincidente e há reconhecimento de circunstância judicial negativa, a jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto a ser cabível o regime inicial fechado para penas inferiores a 4 anos de reclusão. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC 911.748/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJE 4.9.2024).

E, deste e. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido.
Exegese do artigo 105 da Lei de Execução Penal. (TJMT, HC 1013445-61.2018.8.11.0000)”. (N.U 1022072-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

Dessa forma, a ausência de expedição da Guia Definitiva de Pena não representa ilegalidade ou abuso de poder, mas apenas a observância da regulamentação vigente, uma vez que a referida expedição e o devido cadastramento no SEEU ocorrerão
somente
após a prisão do condenado (art. 518 do CNGC/TJMT).

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
intentada em favor de

Elderson Goncalves de Carvalho Franca
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025